Tribunal: TJES
Processo: 5000737-11.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRESSA DOMICIANO SUZUKI MARTINS e outros

AGRAVADO: ALFREDO SUZIKI MARTINS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA UNILATERAL PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRINCÍPIO DA SAISINE. BENS INDIVISÍVEIS ATÉ A PARTILHA. CONFLITO DE INTERESSES. NOMEAÇÃO DE HERDEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, em ação de inventário, que nomeou a viúva como inventariante, baseando-se na ordem de preferência do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. As agravantes sustentam que a cônjuge supérstite agiu de má-fé ao realizar transações financeiras unilaterais (saques e transferências) em contas exclusivas do falecido, requerendo a mitigação da ordem legal e a nomeação de uma das herdeiras para a inventariança.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a flexibilização da ordem de preferência para nomeação de inventariante, em virtude de indícios de dilapidação do patrimônio do espólio e de conflito de interesses provocados pela movimentação de contas bancárias do de cujus pela viúva após o óbito.

III. Razões de Decidir

4. A ordem de nomeação estabelecida no art. 617 do CPC não detém caráter absoluto, admitindo-se sua excepcional flexibilização quando houver fundadas dúvidas sobre a idoneidade da parte nomeada ou indícios de dilapidação patrimonial.

5. No caso concreto, constata-se a realização de saques e transferências de valores do falecido para terceiros, conduta que obsta a permanência da viúva no encargo.

6. Em atenção ao princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), a herança transmite-se de imediato como um todo unitário e indivisível (art. 1.791 do Código Civil), sendo incabível à viúva, ainda que sob alegação de dependência financeira e direito à meação, promover a liquidação unilateral de ativos financeiros à revelia do escrutínio do juízo sucessório, o que fere a lealdade e a fidúcia inerentes ao múnus.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento: "A ordem de preferência para a nomeação de inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando configurado conflito de interesses evidenciado pela movimentação unilateral de ativos financeiros do espólio pelo cônjuge supérstite."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617, I, e 618; CC, arts. 1.784 e 1.791, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5001343-10.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5000125-83.2020.8.08.0000; STJ, REsp 1.537.292/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRESSA DOMICIANO SUZUKI MARTINS
,
ALESSANDRA DOMICIANO SUZUKI MARTINS
em face da r. decisão com cópia em id.
17861967
que, nos autos da
Ação de Inventário e Partilha
dos bens deixados por Alfredo Suzuki Martins, nomeou a sra.
ANA MARIA DE ASSIS VIDIGAL MARTINS
para o cargo de inventariante.

Nas razões recursais (id.
17861957
), sustenta a parte agravante, em síntese, que:
i)
a cônjuge supérstite agiu de má-fé ao realizar diversas transações financeiras atípicas e indevidas, incluindo saques, pagamentos e transferências para terceiros, em contas de titularidade exclusiva do falecido, totalizando mais de R$ 39.000,00, conduta esta iniciada inclusive na véspera do óbito;

ii)
embora o art. 617 do CPC estabeleça uma ordem de preferência, esta não possui caráter absoluto, devendo ser mitigada no caso concreto ante a inequívoca dilapidação patrimonial e a inidoneidade da viúva para gerir o espólio;
iii)
as agravantes foram as responsáveis por custear as despesas de funeral, ingressar com a ação de inventário e diligenciar perante a Receita Federal para bloquear o CPF do falecido, contendo a dissipação dos bens, o que as qualifica para o exercício da inventariança;
iv)
a manutenção da viúva no cargo representa risco iminente de ocultação, sonegação ou desvio de bens do espólio.

Com base nesses argumentos, requer o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo e, ao final, a reforma do
decisum
.

Em decisão de id.
17947076
, recebi o recurso com efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id.
18333304
pelo desprovimento do recurso, acostando documentos, ao que se manifestaram espontaneamente as agravantes em id.
18688792
.

A d. Procuradoria manifestou-se pela não intervenção (id.
18657494
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000737-11.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRESSA DOMICIANO SUZUKI MARTINS, ALESSANDRA DOMICIANO SUZUKI MARTINS

AGRAVADO: ALFREDO SUZIKI MARTINS, ANA MARIA DE ASSIS VIDIGAL MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRESSA DOMICIANO SUZUKI MARTINS
,
ALESSANDRA DOMICIANO SUZUKI MARTINS
em face da r. decisão com cópia em id. 17861967 que, nos autos da
Ação de Inventário e Partilha
dos bens deixados por Alfredo Suzuki Martins, nomeou a sra.
ANA MARIA DE ASSIS VIDIGAL MARTINS
para o cargo de inventariante.

Nas razões recursais (id. 17861957), sustenta a parte agravante, em síntese, que:
i)
a cônjuge supérstite agiu de má-fé ao realizar diversas transações financeiras atípicas e indevidas, incluindo saques, pagamentos e transferências para terceiros, em contas de titularidade exclusiva do falecido, totalizando mais de R$ 39.000,00, conduta esta iniciada inclusive na véspera do óbito;

ii)
embora o art. 617 do CPC estabeleça uma ordem de preferência, esta não possui caráter absoluto, devendo ser mitigada no caso concreto ante a inequívoca dilapidação patrimonial e a inidoneidade da viúva para gerir o espólio;
iii)
as agravantes foram as responsáveis por custear as despesas de funeral, ingressar com a ação de inventário e diligenciar perante a Receita Federal para bloquear o CPF do falecido, contendo a dissipação dos bens, o que as qualifica para o exercício da inventariança;
iv)
a manutenção da viúva no cargo representa risco iminente de ocultação, sonegação ou desvio de bens do espólio.

Com base nesses argumentos, requer o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo e, ao final, a reforma do
decisum
.

Em decisão de id. 17947076, recebi o recurso com efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 18333304 pelo desprovimento do recurso, acostando documentos, ao que se manifestaram espontaneamente as agravantes em id. 18688792.

A d. Procuradoria manifestou-se pela não intervenção (id. 18657494).

Pois bem.

A controvérsia devolvida cinge-se à verificação da idoneidade da agravada, cônjuge supérstite, para o exercício do múnus de inventariante, em face das alegações de dilapidação do patrimônio do espólio logo após o óbito do autor da herança.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nomeou a Sra. Ana Maria de Assis Vidigal Martins como inventariante, com fulcro na ordem de preferência do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo
a quo
fundamentou que a inobservância da ordem legal seria medida excepcional, dependendo de instrução probatória para comprovar a inaptidão ou má-fé.

Após minuciosa análise dos autos e dos documentos que subsidiam as alegações de ambas as partes, entendo que a decisão merece reforma.

Embora o art. 617 do CPC estabeleça uma ordem de preferência para a inventariança, tal ordem não é absoluta. A jurisprudência consolidada do STJ e deste E. Tribunal admite a sua flexibilização quando houver fundadas dúvidas sobre a idoneidade do nomeado ou graves indícios de conflito de interesses e dilapidação patrimonial. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 617, do CPC/15, acerca da ordem de escolha a ser observada para efeito de nomeação do inventariante no processo de inventário, a qual perpassará pelo cônjuge supérstite, herdeiros, testamenteiro, cessionários, etc. II.
Contudo, necessário ressalvar que a ordem de nomeação de inventariante não detém caráter absoluto, de modo que poderá ser alterada, excepcionalmente, caso presente razão justificante, visando atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes
. III Por sua vez, os artigos 618 e 619, do CPC/15, estabelecem os deveres e atribuições afetos ao encargo de inventariante, dentre os quais se destaca o de administrar o espólio, velando os bens que o constituem, os quais somente poderão ser alienados após ouvidos os interessados e mediante prévia autorização judicial, sem perder de vista a obrigação de prestação de contas de sua gestão. IV. Registre-se que o artigo 622, do CPC/15, ao dispor sobre a remoção do inventariante e, consequente, a sua substituição, apresenta rol meramente exemplificativo, podendo a remoção do encargo ocorrer mediante a presença de fatores que comprometam o exercício do múnus público da inventariança, sobretudo nos casos em que a conduta enquadre-se como desleal, ímproba ou viciada de qualquer forma. Precedentes. V. Na hipótese, embora o magistrado a quo tenha reconhecido que “existe nos autos prova documental suficientemente apta (...) no que pertine a: I) a existência de indícios de apropriação indevida do patrimônio do falecido; II) a demonstração de risco iminente de dilapidação do suposto patrimônio do de cujus, e o consequente desrespeito a quota-parte da herança da herdeira Marcela”, realizou, na decisão recorrida, a nomeação da agravada como inventariante dos bens deixados por seu falecido companheiro, apegando-se, unicamente, à ordem do artigo 617, do CPC/15. VI.
Entretanto, como visto, tal ordem não apresenta caráter absoluto, notadamente no caso dos autos, haja vista subsistirem fortes indícios da pretensão de alienação de bens imóveis desprovidos de autorização judicial pela agravada, transferência de numerários de conta bancária do de cujus e notáveis indícios de confusão patrimonial envolvendo VALDETE ALVES NASCIMENTO, passíveis de, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, indicar risco de sonegação, ocultação e desvio de bens do espólio, em ululante risco ao perecimento do direito da única herdeira necessária, circunstância que autoriza a flexibilização da ordem prevista no artigo 617, do CPC/15.
VII. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001343-10.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Julgado em: 27/Jun/2024).

[...] 3 –
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel.RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).
4 - Recurso improvido.
(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000125-83.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO; Julgado em: 09/Out/2020).

No caso em tela, é fato incontroverso, porquanto admitido pela própria agravada em contrarrazões, que houve a realização de saques e transferências de valores para seu filho e nora a partir da conta bancária de titularidade exclusiva do
de cujus
em momento concomitante e posterior ao óbito.

A agravada justifica sua conduta alegando dependência financeira exclusiva em relação ao falecido e afirmando que os recursos transferidos foram utilizados para o pagamento de despesas essenciais e de subsistência, manutenção do patrimônio e honorários advocatícios. Aduz, ainda, que eventual
“divergência aritmética poderá ser integralmente apurada e compensada ao final da partilha”
, haja vista ser meeira.

Contudo, mesmo diante da análise das necessidades alegadas pela cônjuge supérstite, não se revela viável seu intento, pois o Código Civil é contundente quanto à natureza do patrimônio deixado pelo falecido. Pelo princípio da
saisine
, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros (art. 1.784 do Código Civil), formando um condomínio
pro indiviso.

Por expressa disposição legal,
"a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros"
(art. 1.791, caput, do CC), de modo que, "
Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio"
(art. 1.791, parágrafo único, do CC).

Essa premissa obsta a pretensão da agravada de utilizar dos valores depositados em conta bancária do autor da herança, à revelia do escrutínio do juízo sucessório e da anuência das demais coerdeiras.

Nesta linha, embora os argumentos trazidos pareçam dotados de verossimilhança, sobretudo ao se considerar a dor decorrente do luto, a aparente dependência financeira e as necessidades do cotidiano, o fato de possuir direito à meação não a autoriza a promover a liquidação dos ativos financeiros.

Por esta lógica, considerando que a inventariança configura um
múnus público
pautado pela fidúcia e lealdade processual e que exige atuação pautada na boa-fé, transparência e estrita observância aos deveres de guarda e conservação dos bens (art. 618, CPC), a conduta adotada pela agravada revela conflito de interesses com o espólio e risco de confusão patrimonial, sendo necessária a mitigação da ordem do art. 617, I, do CPC, para prestigiar a lisura do procedimento sucessório.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão agravada para afastar a Sra. Ana Maria de Assis Vidigal Martins do encargo de inventariante, e nomear a herdeira Andressa Domiciano Suzuki Martins, que deverá prestar o devido compromisso nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)